Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702551-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA-ME opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 27450106, cuja ementa é a seguinte: "AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A BENS DE SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Pela decisão agravada, definida inviabilidade da pretendida penhora de cotas sociais porque de titularidade dos sócios que não integram a lide originária. 3. Hipótese em que inviável desconstituir o que bem fixado pela decisão agravada: sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não localização de bens passíveis de constrição da sociedade empresária executada não conduz, automaticamente, a direcionamento da execução a bens de sócio que não integra a lide. 3.1. É dizer: a penhora pretendida não pode ser levada a efeito porque recairia em bens de terceiros que não compõem a relação jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado”. Nas razões recursais, o embargante alega: “15. A embargante identificou que o atual sócio da empresa executada, MARCELO DA COSTA SANTOS, CPF 385.569.011-15 obteve junto ao Banco do Brasil uma cédula de empréstimo bancário, em março/2016 (ou seja, após a citação nos autos e após saber da existência da presente demanda), em nome da empresa executada, no valor de R$200.037,02, o qual inclusive está sendo objeto da ação de cobrança no 07000009- 87.2016.8.07.0001. 16. Além disso, não encerrou, não baixou e nem liquidou a sociedade a qual é sócio exclusivo, configurando claro abuso da personalidade jurídica, prejuízo ao credor, desvio de finalidade e confusão patrimonial. 17. Assim, ainda é possível à embargante promover novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, demonstrando a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial e assim, prosseguir a execução para satisfazer o débito cobrado. 18. Portanto, a decisão que rejeita as diversas diligências solicitadas pela ora embargante se mostra prejudicial e a suspensão do feito com posterior início do prazo prescricional não trazem nenhum benefício para a satisfação do débito cobrado. 19. Por outro lado, a empresa responde por suas obrigações com todos os seus bens – entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, sendo perfeitamente possível a penhora de cotas societárias para garantir o pagamento de dívida particular do sócio, pois não há vedação legal nem afronta à affectio societatis, uma vez que a constrição não leva necessariamente à inclusão de novas pessoas no quadro social. 20. Nesse sentir, a evolução do Direito e a valorização dos princípios da probidade e boa-fé, de singular importância para a mantença da segurança jurídica nas relações comerciais, mudaram o entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicado a casos como este, admitindo-se, como regra, maior elasticidade de casos de penhora, principalmente quando confirmada a má-fé dos sócios e presente a hipótese da disregard legal entity. 21. Em suma, CONSIDERANDO que a embargante apresentou documentos e situações que configuram a confusão patrimonial, qual seja, a cédula de crédito bancário em março/2016 (ou seja, após a citação nos autos e após saber da existência da presente demanda), em nome da empresa executada, no valor de R$200.037,02, o qual inclusive está sendo objeto da ação de cobrança no 07000009-87.2016.8.07.0001, conforme anexo, é evidente a probabilidade do direito e a imprescindibilidade da penhora das cotas sociais em nome do sócio, uma vez que restou demonstrado que o patrimônio dele se confunde com o da empresa, até mesmo porque a empresa embargada consta, junto à Receita Federal, a informação de empresa inapta por omissão contumaz (ausência de fornecimento de IRPJ)” (ID 27724963). Requer, ao final, "sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões acima elencadas, com a consequente reforma do acórdão de ID no 25867466, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada e determinar que seja dado prosseguimento à execução, pelas medidas já requeridas (desconsideração da personalidade jurídica e penhora das cotas sociais do sócio-gerente MARCELO DA COSTA SANTOS, CPF 385.569.011-15), evitando-se assim a suspensão do processo pelo art. 921, §4o do CPC”. Sem contrarrazões (ID 28159764). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu das razões acima transcritas, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a repisar as razões por que faria jus ao direito pretendido e a requerer a "reforma do acórdão de ID no 25867466, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada e determinar que seja dado prosseguimento à execução, pelas medidas já requeridas (desconsideração da personalidade jurídica e penhora das cotas sociais do sócio-gerente MARCELO DA COSTA SANTOS, CPF 385.569.011-15), evitando-se assim a suspensão do processo pelo art. 921, §4o do CPC”, fim para o qual este recurso não se presta. Em última análise, o que o embargante pretende é o rejulgamento da causa para o fim de prosseguir a execução, adotadas as medidas requeridas (desconsideração da personalidade jurídica e penhora das cotas sociais do sócio-gerente MARCELO DA COSTA SANTOS, CPF 385.569.011-15), evitando-se assim a suspensão do processo pelo art. 921, §4o do CPC. Mas para isto não se prestam embargos de declaração, patente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Desde logo advirto o embargante de que a renovação de pedido nos termos aqui formulados será compreendida como prática meramente protelatória, a ensejar aplicação de multa prevista no § 3o do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora